Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715755-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINTERSON RONALD VINTI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta, em suma, ter requerido a concessão da benesse pelo fato de ser marceneiro e microempreendedor e não possuir renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento, não obstante as informações constantes de sua declaração de renda de 2024, consideradas para o indeferimento do pedido. Assevera que a Lei no 1.060/50 não exige que a parte esteja em estado de miserabilidade, devendo ser consideradas as condições atuais do requerente. Salienta que a existência de eventual patrimônio imobilizado não pode ser parâmetro para o indeferimento do pleito e que o juízo não solicitou a apresentação de documentos adicionais. Esclarece que o valor considerado como renda expressiva foi fruto de indenização trabalhista que o recorrente recebeu de forma parcelada ao longo de 2023, não se tratando de renda mensal, mas de aplicação que é fruto desses valores. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, a benesse foi indeferida com base nas informações constantes da última declaração de imposto de renda do agravante (ID 221433015, originário) que apontam que ele recebeu R$ 4.181,27 da microempresa, bem como outros R$ 100.380,48 da empresa Globalweb Outsorcing do Brasil Ltda, que correspondem a uma média de mais de R$ 8.700,00 ao mês, superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal. Há da aludida declaração de renda, ademais, informação no sentido de que o recorrente tem R$ 112.142,00 aplicados em RDB/CDB e outros R$ 209.879,36 em um fundo, a demonstrar que ele reúne condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sem prejuízo de sua mantença e de sua família, ademais se considerado o valor dado por ele à causa (R$ 6.665,00). A uma análise perfunctória, os elementos do processo não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. O agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r